Tribunal: TJPA
Processo: 0008583-33.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008583-33.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VIA APROPRIADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO. COLAÇÃO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRETENSÃO. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR ATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO TJPA. HONORÁRIOS INALTERADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua rejeitou os embargos à ação monitória nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, CONSTITUINDO O MANDADO INJUNTIVO DE PLENO DIREITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, nos termos constantes da petição inicial, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a serem corrigidos conforme art. 1- F da Lei 9.494/97 e com juros de 0,5% ao mês, prosseguindo-se a ação como EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL, obedecendo a regra da execução contra FAZENDA PÚBLICA.

Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) devido pelo requerido na forma do art.85, §3-, I do CPC.

Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

P.R.I.C.

Ananindeua, 19/10/2017

Luiz Otávio Oliveira Moreira

Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública
”

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (ID 933003 – Pág. 1) arguindo, em síntese, que o Contrato de Serviço de Locação de Veículos 005/2013-PMA fora prorrogado, tendo sido o saldo de R$5.400,00 o valor restante do contrato original e que foi devidamente pago sob a égide do termo aditivo.

Além do mais, afirma a legalidade do contrato e argumenta que o referido termo aditivo não alterou o valor originário estipulado no contrato, mas tão somente a sua vigência, tendo sido prorrogado por mais 02 (dois) meses.

Ao final, pede pela improcedência dos pedidos do autor e pela condenação deste nos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

O ponto nodal da presente demanda é definir se a empresa autora tem direito ou não ao recebimento do montante de R$5.400 (cinco mil e quatrocentos reais), a serem pagos pelo Município de Ananindeua, a título de saldo remanescente decorrente de contrato de serviço de locação de veículo (Contrato nº 005/2013-PMA e 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência ao Contrato nº 005/2013-PMA).

Nos termos do art. 700 do CPC (que seguiu a mesma linha do art. 1.102-A do CPC/73), a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento monitório exige do autor a apresentação de prova escrita literal apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do crédito contra o devedor, cabendo ao juiz a análise e valoração de tal prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, estabeleceu que esta deve “apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel.” (STJ, REsp 1266975/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ainda acerca da prova escrita instrutória da ação monitória, veja-se a linha da orientação jurisprudencial do citado Tribunal Superior:

“Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.

O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009).

(...)

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta à instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019).

(...)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

Ao compulsar a documentação do caso em apreço, constato que o recorrido anexou o contrato de locação de veículos (ID 932997 - Pág. 16), o termo aditivo que previa a prorrogação contratual (ID 932997 - Pág. 21), faturas de serviços pagas em que o protocolo na prefeitura municipal era suficiente para o pagamento (ID 933001 - Pág. 7), faturas de serviços não pagas referentes aos meses de novembro de 2014 e dezembro de 2014 (ID 932998 - Pág. 5 e ID 932998 - Pág. 2) e notificação extrajudicial de cobrança (ID 932998 - Pág. 6)
.

Por oportuno, entendo que documentação apresentada demonstrou que a empresa apelada colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar categoricamente a existência do crédito e seu inadimplemento pelo apelante, que sequer comprovou eventual pagamento atinente ao saldo remanescente, e não contestou a validade e legalidade do contrato.

Muito embora as notas fiscais em debate estejam desacompanhadas das assinaturas, há provas indeclináveis nos autos que demonstram o efetivo cumprimento do contrato por parte da demandante, não tendo o município se desincumbido de provar ato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC/15.

Portanto, a ausência de atestos nas faturas é suprível por outros elementos de prova, contanto que possa emergir a evidente certeza da prestação pactuada, o que se pode aferir pelos carimbos de protocolos efetivados na prefeitura, que por si só eram suficientes para o adimplemento da obrigação por parte do ente municipal, conforme demonstrado pela empresa demandante.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS CONTRATOS COBRADOS POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. MÉRITO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NÃO ADIMPLEMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA DOS INSTRUMENTOS MESMO QUE SEM ASSINATURA DO ALCAIDE, DA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO DOU, ACRESCIDA DAS NOTAS FISCAIS COM CARIMBO DE RECEBIMENTO, NOTAS DE EMPENHO ASSINADAS PELO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIMINUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À NORMA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização dos contratos administrativos para fornecimento de cartões de vale-combustível, na forma impressa em cartão magnético, integrado com o serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível de veículos vinculados à Prefeitura Municipal de Benevides e o outro para fornecimento de vale-alimentação, do tipo bilhete impresso (voucher), bem como demonstrada a efetiva prestação dos serviços, formando, assim, o título executivo.

2. Incontroverso que as Notas Fiscais e as Notas de Empenho, assim como os demais documentos anexados, aliados aos relatórios internos da própria prefeitura, são Instrumentos escritos suficientes que revelam, de forma razoável, a obrigação do devedor. Inclusive porque, além da maioria constituir-se como documento público, já que emitido pela municipalidade, gozando, portanto, de presunção de legitimidade, as notas de empenho inclusive estão acompanhadas da assinatura do departamento contábil da prefeitura por serem devidas e correspondentes aos débitos existentes, não comprovadas as alegações em contrário, tampouco qualquer pagamento dos montantes cobrados.

3. Alegação genérica de incorreção da memória de cálculo do valor cobrado que não se sustenta ante a comprovação do alegado na inicial e consignação expressa do índice utilizado e percentual de juros aplicado.

4. Em remessa necessária, diante da previsão legal do artigo 85, §3º, II do CPC/2015 e constatando que a sentença extrapolou o percentual previsto para a hipótese dos autos, impende alteração da verba honorária. Levando-se em consideração a importância da causa para as partes diante do valor pleiteado, o tempo da demanda ajuizada em 2016 e o trabalho desempenhado pelos Advogados da empresa que ofertaram além da inicial, resposta aos embargos monitórios rejeitados e contrarrazões ao apelo, com fulcro no artigo, apropriado e justo o percentual de 10% sobre o valor da condenação para a remuneração condigna dos causídicos.

5. Apelo conhecido e improvido. Sentença reformada em remessa necessária para adequação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Decisão unânime.

(TJ/PA – Proc. 0005210-12.2016.8.14.0097 – Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto – Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30 de agosto de 2021).

***

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS. PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 373, II DO CPC/15. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.

1. A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial n. 29/2011/PMM das mercadorias arroladas no anexo constante dos autos (ID Num 1788624, pág. 43/45), decorrendo contrato administrativo n.

056/2011/CPL/PMM (ID Num 1788624, pág. 38/42).

2. conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

3. Município que não se desincumbiu de provar ato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA – Proc. 0012167-13.2014.8.14.0028 – Rel. Diracy Nunes Alves – Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30 de agosto de 2021).

Sobre os honorários advocatícios, ressalto que não vejo motivo para alteração a ser feita na decisão recorrida, uma vez que, como ficou constatado, no presente caso, considerando que a condenação da Fazenda Pública Municipal ficou aquém de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, demonstra-se correta a condenação do Município de Ananindeua ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, da forma como previsto em sentença, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023